Tribunal: TJSP
Processo: 1040573-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Ação de cobrança - Contrato de empreitada - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Preliminar de inépcia da inicial – Reconhecimento – Petição que não atende aos requisitos do art 319, do CPC – Narração dos fatos de modo lacunoso, e sem identificação com o pedido final – Falta de indicação de circunstâncias que dariam suporte aos valores pretendidos – Inicial que não informa, com a

Ementa:
Ação de cobrança - Contrato de empreitada - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Preliminar de inépcia da inicial – Reconhecimento – Petição que não atende aos requisitos do art 319, do CPC – Narração dos fatos de modo lacunoso, e sem identificação com o pedido final – Falta de indicação de circunstâncias que dariam suporte aos valores pretendidos – Inicial que não informa, com a precisão necessária, a composição dos prejuízos, e muito menos do crédito que alega ter – Alegação de atraso na obra sem especificar o tempo e sem indicar o prejuízo respectivo desse fato- Indicação de crédito de R$1.444.219,78, sem especificação de seus componentes - Anulação do feito a partir da decisão que recebeu a emenda da inicial, inclusive – Retorno à origem para reinício do processo, devendo a autora emendar a inicial, e vez por todas, para ajustá-la de modo a garantir a defesa da parte contrária e a compreensão pelo juízo – Decisão mais adequada, circunstancialmente, em nome da economia e celeridade processual, sobretudo em face de valores consideráveis já recolhidos nestes autos a título de custas (mais de R$60.000,00) - Processo anulado, prejudicados os argumentos trazidos na apelação.